Tribunal: TJMT
Processo: 1018929-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018929-23.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: OTAIZA MARCON COLLI
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Anulatória 4797-06.2014.811.0015, movido por OTAIZA MARCON COLLI, deferiu a liminar, para suspender a cobrança da multa decorrente do Auto de Infração no 57920, impossibilitando a inscrição do nome da Agravada em CDA, até o julgamento da demanda.
Sustenta o Agravante que a autuação pela SEMA ocorreu aos 24.03.2006 pelo cometimento de infração administrativa ambiental consistente na prática de desmate de 69,32 hectares, através do Auto de Infração no 57920, gerando o Processo Administrativo n. 74744/2006 e que, sob a alegação de inocorrência da aludida infração, ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, requereu a suspensão dos efeitos dos autos de infração, o que foi deferido pelo Juízo a quo.
Ressalta a necessidade de reforma da decisão recorrida, ante a presunção de legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco do ente público, o que não ocorreu no caso em comento, posto que seria imprescindível a produção de prova pericial técnica para aferir se a documentação apresentada tem o condão de afastar a presunção de legitimidade do auto de infração.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, ante a probabilidade de provimento do recurso, posto que o reconhecimento prematuro do cerceamento de defesa esgotou o objeto da ação, estando o Estado privado de exercer seu poder de polícia.
No mérito, requer o provimento do recurso.
O efeito suspensivo requerido foi indeferido (id. 2834261).
A Agravada interpôs Embargos de Declaração. Após, esta comunicou a prolação de sentença na ação de base, apontando a perda do objeto recursal (id. 64991990).
É o relato do necessário.
Decido.
Consoante infere-se dos autos, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, decorrente da prolação da sentença meritória na ação de base, que julgou parcialmente procedente o pedido (id. 64991990).
Assim, houve o esvaziamento do objeto recursal pela perda superveniente do seu interesse, consoante entendimento firmado pela jurisprudência deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE 1o TENENTE DO CBM/MT – HOMOLOGADA DESISTENCIA NA AÇÃO DE ORIGEM - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.
(N.U 1013307-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)
De igual maneira, leciona a doutrina pátria:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO o recurso diante da carência superveniente de interesse recursal, pela prolação da sentença, bem como os Embargos de Declaração então interpostos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com baixas e anotações de estilo.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora